Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734414-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o recorrente a juntar aos autos novamente o documento de ID 40234932, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto não é possível a leitura integral do comprovante de pagamento do preparo recursal. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator